Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709687-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDVALDO PEREIRA ROZENDO, LUCIANA DA SILVA CASTILHO AGRAVADO: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DESPACHO Encaminhem-se a petição de ID 45058880 e documentos de IDs 45058881 e 45058882 ao colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que os autos tramitam naquele Sodalício (certidão de ID 42854013). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024